Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704384-36.2023.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO LOPES DE OLIVEIRA APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por SÉRGIO LOPES DE OLIVEIRA contra a sentença de ID 49372000. Na origem (ID 49371963), SÉRGIO LOPES DE OLIVEIRA impetrou mandado de segurança contra omissão imputada ao CHEFE DO NÚCLEO DE DIREITOS E DEVERES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU, consistente na falta de decisão por mais de 30 (trinta) dias no processo administrativo n. 00094-00004670/2022-81, que foi iniciado por meio de requerimento formulado com a finalidade de conversão de todo o período especial trabalhado na autarquia em tempo comum, de acordo com o Tema n. 942 do Supremo Tribunal Federal estabelecido no julgamento do RE n. 1.014.286/SP. Afirma que a omissão é ilegal e contraria o artigo 49 da Lei n. 9.784/1999, tendo em vista que o processo perdurava há mais de 216 (duzentos e dezesseis) dias, em 21/09/2022, sem decisão. Pleiteou a concessão da segurança, para que a autoridade coatora fosse obrigada a concluir o processo administrativo em 10 (dez) dias, sob pena de multa. Prestadas as informações (IDs 49371988 a 49371995) e a defesa pelo litisconsorte SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DISTRITO FEDERAL – SLU (IDs 49371983 e 49371984), o Ministério Público manifestou-se pela falta de interesse para intervir no mandado de segurança (ID 49371996). Em seguida, foi proferida sentença (ID 49372000), com a resolução do processo e apreciação do mérito ao denegar a segurança. Houve a condenação do impetrante ao pagamento das custas. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a vedação do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009. Inconformado, o impetrante interpôs apelação. Em razões recursais (ID 49372002), alega que requereu, administrativamente, a conversão do tempo especial trabalhado no SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU em tempo comum para que pudesse ser considerada a concessão de abono de permanência, sendo que o requerimento foi autuado com o n. 00094-00004670/2022-81. Afirma que o pleito não foi apreciado até o momento, tendo sido extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias fixado pela Lei do Processo Administrativo ou qualquer parâmetro razoável de duração do processo. Alega que há ilegalidade na falta de deliberação do requerimento há mais de 10 (dez) meses, sendo que o processo administrativo se encontra paralisado desde 21/09/2022 sem movimentação, infringindo seu direito líquido e certo à decisão no processo administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 49 da Lei n. 9.784/1999. Assevera que a razoável duração do processo e a celeridade em sua tramitação constitui direito fundamental nos termos do artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Argumenta, com base na jurisprudência dos tribunais superiores, que o jurisdicionado não pode ter inviabilizado ou adiado o exame de seu requerimento com base em alegação de falta de pessoal suficiente para a análise de inúmeros pedidos pendentes de deliberação administrativa. Sustenta que a demora se equipara ao próprio indeferimento do pleito e que o decurso do tempo sem resposta causa-lhe prejuízo. Defende que a indefinição, no tempo, da decisão no processo administrativo, com a paralisação na tramitação há mais de dez meses, possibilita inferir que a instrução esteja encerrada. Afirma que não se justifica que o processo esteja sem movimentação por mais de um ano. Ao final, postula o deferimento da gratuidade de justiça mediante a alegação de que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, a fim de que a segurança lhe seja concedida. O apelante não comprovou o recolhimento do preparo. Em contrarrazões recursais (ID 49372004), o SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU postula que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Não é demasiado ressaltar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração, quando os elementos de prova coligidos evidenciarem que a capacidade financeira da parte é suficiente para o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seus familiares. No caso em exame, o apelante se limitou a requerer, com fulcro no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, combinado com o artigo 98 do Código de Processo Civil, que sejam deferidos, em seu favor, os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo para o próprio sustento e o de sua família. Verifico que o apelante requereu, na petição inicial do mandado de segurança, a concessão da gratuidade de justiça (ID 49371963), tendo juntado apenas a declaração de hipossuficiência financeira (ID 49371967). O d. Magistrado concedeu-lhe oportunidade para comprovar a insuficiência financeira no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento (ID 49371974). O recorrente optou pelo recolhimento das custas sem fazer ressalva alguma, consoante a petição e documentos de IDs 49371977 a 49371979. O apelante, a despeito de postular novamente a concessão da gratuidade de justiça na apelação, não apresentou qualquer documento apto a demonstrar que, depois que recolheu as custas iniciais, sobreveio situação que modificou para pior sua condição financeira, a ponto de não ter como pagar preparo cujo valor é inferior a trinta reais, sem sacrificar a própria subsistência e de seus dependentes. Dessa forma, não havendo nos autos elementos de prova aptos a evidenciar que o apelante carece de recursos financeiros para o pagamento do preparo recursal sem o comprometimento de sua subsistência e de seus dependentes, não há como lhe serem assegurados os benefícios da justiça gratuita. Pelas razões expostas, INDEFIRO O REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO APELANTE NA APELAÇÃO. Por conseguinte, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Comprovado o recolhimento do preparo, DETERMINO à diligente Secretaria que encaminhe os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, de acordo com a previsão do artigo 12, da Lei n. 12.016/2009, tendo em vista que se trata de recurso em mandado de segurança. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento. [1] JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023 às 18:02:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora